Tribunal: STF
Processo: Rcl 87315
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lounge Hair Centro de Beleza Ltda. e Daniel Closs Fraga contra decisão do juízo da 1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, que, nos autos do Processo nº 0020507-42.2025.5.04.0301, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral).



    A parte reclamante afirma que a autoridade reclamada afastou o sobrestamento dos autos, determinado de ofício, com fundamento no Tema nº 1.389, “não obstante a determinação de suspensão nacional emanada por esta Suprema Corte nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.” (e-doc. 1, p. 3)



    Pondera que, “conforme evidenciado documentalmente até o momento, a relação jurídica estabelecida entre as partes sempre foi de natureza autônoma e empresarial, com evidente autonomia técnica e organizativa por parte do Autor da ação originária, que prestava serviços como profissional da beleza em contrato típico do setor.” (e-doc. 1, p. 4)



    Argumenta que “o Reclamante originário atendia seus próprios clientes no ambiente disponibilizado pela empresa Reclamante, definindo seus horários de atendimento e valores de seus serviços, recebendo percentual expressivo sobre seu faturamento. Frise-se que jamais houve controle de jornada, imposição de metas ou ordens hierárquicas.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer, ao fim, 



    “a) nos termos do art., 989, II, do CPC, seja determinada a imediata suspensão da ação trabalhista nº 0020507-42.2025.5.04.0301, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, até o julgamento final da presente Reclamação, em estrita observância à ordem emanada no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral);



    (...)



    d) ao final, a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação definitiva de suspensão da ação trabalhista originária até o julgamento do Tema 1.389 pelo Plenário desta Suprema Corte;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada é a ata de audiência na qual o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS declarou as partes inconciliadas e determinou o prosseguimento do feito, consignando que a “relação subjacente não está envolta em pagamentos feitos a pessoa jurídica de titularidade do Autor”. Vide:



    “Em sede preliminar, o Juízo aprecia o requerimento processual da Defesa, para suspensão do feito, à luz do Tema 1389, a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, em cujos autos houve despacho da lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, para que todos os feitos envolvendo a matéria abordada fossem suspensos. 



    Decide-se: 



    Ainda que o caso sob exame verse sobre uma relação contratual de trabalho ou autônoma, que em termos conceituais é muito similar à do Tema citado, esta relação subjacente não está envolta em pagamentos feitos a pessoa jurídica de titularidade do Autor. Noutras oportunidades, subentendendo tratar-se casos como este da abordagem do Tema mencionado, em sede de ação mandamental, houve cassação do despacho deste Juízo, que determinou suspensão do feito. Por isso, seguindo essa orientação vinda de Corte Superior, indefere-se o requerimento da Defesa. Registre-se o protesto.” (e-doc. 13)



    No contexto de estar o Processo nº 0020507-42.2025.5.04.0301 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de agir com cautela quanto à produção de provas, ressaltando, ainda, que dos documentos apresentados não evidencia-se a presença de contrato de prestação de serviços entre as partes, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 15), a parte reclamante não realizou o pagamento das custas, pelo que incide, à espécie, o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil.



    Deixo de determinar a intimação da parte reclamante para que efetue o recolhimento ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente